Tribunal: TJPA
Processo: 0907699-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907699-20.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE ARAGAO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGAO IMBIRIBA, ANDREA ARAGAO IMBIRIBA, DAYANA ARAGAO IMBIRIBA, MARGARIDA ARAGAO IMBIRIBA

APELADO: HAMILTON BARBOSA IMBIRIBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0907699-20.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA, ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA, ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Alegam que o processo trata de inventário negativo, que a extinção foi indevida, que a intimação pessoal era necessária em caso de abandono e que os pressupostos processuais estavam presentes. Requerem o provimento do recurso. Contudo, deixaram de comprovar adequadamente o preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação completa do preparo recursal — com a não juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento — acarreta a deserção da apelação e impede seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007 do CPC dispõe que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, sendo admitido recolhimento em dobro caso não tenha sido feito inicialmente, conforme previsão do §4º.

4.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, que rege o Regimento de Custas do TJPA, determina em seu art. 9º, §1º, que a comprovação do preparo exige a juntada simultânea do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, sendo vedada qualquer outra forma de recolhimento.

5.

Conforme doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, a omissão na apresentação do comprovante de pagamento ou do boleto bancário impõe a aplicação do chamado “preparo-sanção”, exigindo o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

6.

Os apelantes, mesmo intimados para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento simples, apresentaram apenas o relatório de conta do processo, omitindo os demais documentos exigidos, o que configura descumprimento do despacho judicial e enseja a deserção.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos para o preparo — em especial o boleto bancário e o comprovante de pagamento — implica a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, cuja ausência, ainda que parcial, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A comprovação do preparo exige, de forma conjunta, a apresentação do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Doutrina relevante citada
: Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque, in: “Comentários ao Código de Processo Civil”, artigo 1.007.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0907699-20.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA, ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA, ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no artigo 485, IV do CPC.( PJe ID 26807383).

Declaratórios

interpostos.( PJe ID

26807384).

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 26807389).

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos, a saber:

- primeiras declarações fornecidas na inicial por se tratar de inventário negativo;

- hipótese de abandono de causa que exige intimação pessoal;

- pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo presentes e não analisados pelo julgador primevo e

- errônea extinção.

Ao fim, requerem

o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

26807390).

Contrarrazões

não apresentadas.

À minha relatoria em 14.05.2025, por redistribuição.

No PJe ID 28297757, consta ordem para comprovar a hipossuficiência arguida ou apresentação do preparo na forma simples.

No PJe ID 28630999, consta apenas a apresentação do relatório de conta do processo, esquecendo-se de juntar o comprovante de pagamento e o boleto bancário.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0907699-20.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA, ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA, ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID 28297757,
in verbis
:

“Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA,ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA
provem substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha dos Recorrentes.

Entretanto, acaso decidam pagar o preparo,
que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado
, a medida dar-se-á na
forma simples
, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento,
cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.
“( PJe ID 28297757)

Os Apelantes apenas apresentaram o Relatório de Conta do Processo, esquecendo-se de apresentar o boleto bancário e comprovante de pagamento, falha na leitura do comando que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA,ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA
eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 01 ago. 2025.

Belém, 27/08/2025